Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723489-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA GERCY CARDOSO DE ALMEIDA SOUZA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS DE MORAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida em face do DISTRITO FEDERAL E MARIA GERCY CARDOSO DE ALMEIDA SOUZA, indeferiu o pedido de tutela provisória. Pela decisão de ID 72828338, a antecipação da tutela recursal foi indeferida. O agravante, por meio da petição de ID 73006004, informa que houve a perda superveniente do interesse recursal. Manifestação da agravada (ID 73006004) reiterando as informações do agravante. É o resumo do essencial. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO A par do entendimento externado na decisão liminar proferida por este Relator, que indeferiu a antecipação da tutela recursal por ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobreveio fato novo que impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Conforme informado pela parte agravante, a segunda agravada promoveu a desocupação voluntária da área pública em questão, conforme noticiado na petição de ID 239793901 - 1a instância, nos autos da origem, tendo sido anexadas fotografias que comprovam a efetiva remoção da estrutura irregular anteriormente existente (galinheiro). Tal providência foi adotada após nova intimação administrativa datada de 14/04/2025, como noticiado pelo agravante. Diante da desocupação da área e da consequente cessação da situação fática que motivou o pedido de tutela provisória, consistente na omissão estatal em promover a demolição da edificação irregular, resta ausente o interesse processual em relação à matéria devolvida neste agravo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniente inutilidade do provimento jurisdicional vindicado conduz à extinção do recurso, por ausência de interesse recursal. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator